Tribunal: TJPA
Processo: 0045639-25.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0045639-25.2015.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: LADY DAIANA DAS NEVES PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2012 - SEMEC. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
LEI Nº 9.203/16 QUE EXTINGUIU O CARGO FOI EDITADA EM DATA POSTERIOR A VALIDADE DO CERTAME. TEMA 1164 DO STF. CASO NÃO ENQUADRADO NAS HIPOTESES DE MITIGAÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença que concedeu a segurança pleiteada para assegurar à impetrante o direito de ser imediatamente convocada para realizar os atos necessários à sua nomeação e posse no cargo de Agente de Serviços Gerais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital possui direito subjetivo à nomeação, mesmo diante de alegações de extinção do cargo por lei posterior, dificuldades orçamentárias e aplicação dos princípios da separação dos poderes e da discricionariedade administrativa.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (RE 598.099/MS), firmou o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital possui direito subjetivo à nomeação.

4. A eventual extinção do cargo por lei posterior à homologação do certame não configura, por si só, motivo suficiente para afastar o direito do candidato, por ausência dos requisitos cumulativos exigidos para excepcionar a nomeação (superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade).

5. A limitação orçamentária invocada pela Administração não foi devidamente comprovada nos autos, tampouco se demonstrou medida menos gravosa ou plano de contingência orçamentária.

6. O edital do concurso, uma vez publicado, obriga a Administração ao cumprimento de suas disposições, sendo manifestação de vontade que goza de presunção de legitimidade e legalidade.

7. A nomeação constitui dever da Administração Pública, e a sua omissão caracteriza violação ao princípio da segurança jurídica e à boa-fé administrativa, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0045639-25.2015.8.14.0301) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra LADY DAYANA DAS NEVES PINHEIRO, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos do mandado de segurança impetrado pela apelada.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
Dispositivo.

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, nos moldes do art. 1º da Lei nº 12.016/2009 e do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal – assegurando à impetrante o direito de ser imediatamente convocada para realizar os atos necessários à sua nomeação e posse no cargo de Agente de Serviços Gerais.

Sem custas, em virtude da isenção à qual faz jus a Fazenda Pública, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Sem honorários, conforme preceitua a Súmula nº 105/STJ e nº 512/STF
.

(...).”

Em suas razões (Id. 19856204), o Município de Belém sustenta que a matéria de que trata este processo está sendo discutida no STF através do Recurso Extraordinário nº 1316010 (Repercussão Geral – Tema 1164), de modo que requer o sobrestamento do feito até que seja julgada a matéria pela Suprema Corte

Alega que o cargo em questão foi extinto por meio da Lei Municipal nº 9.203/2016 e que a Lei nº 7.507/1991, que originalmente criou o cargo de Agente de Serviços Gerais, não especificava o quantitativo de vagas. Argumenta, ainda, que o Município se encontrava, à época, em severo quadro de crise fiscal, impossibilitado de realizar novas nomeações por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de incorrer em improbidade administrativa, conforme previsto no art. 169 da Constituição Federal.

Invoca a teoria da imprevisão e a supremacia do interesse público como fundamentos impeditivos ao cumprimento da sentença, asseverando que a nomeação, neste contexto, implicaria violação às regras orçamentárias, configurando lesão à ordem pública e ao erário municipal. Alega que o direito à nomeação não é absoluto, mas condicionado à existência de interesse público, dotação orçamentária e viabilidade administrativa.

Ao final, requer o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, pugnando pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, com a consequente denegação da segurança.

A parte apelada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 19856207)

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
(id. 23536239).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A questão em discussão consiste em saber se o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital possui direito subjetivo à nomeação, mesmo diante de alegações de extinção do cargo por lei posterior, dificuldades orçamentárias e aplicação dos princípios da separação dos poderes e da discricionariedade administrativa.

Acerca do assunto, a Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

No caso dos autos, a impetrante foi aprovada e classificada na 557 ª colocação (Id. 2758858) no Concurso Púbico promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Belém (Edital n°. 01/2012), para o cargo de agente de serviços gerais, para o qual foram ofertadas 650 vagas (Id. 2758856).

Assim, observada a ordem classificatória e dentro do prazo de validade do concurso, de acordo com a jurisprudência sedimentada, teria direito subjetivo de nomeação e posse no cargo.

Sobre o tema em análise, destaca-se que o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito à nomeação. A respeito dessa temática, colaciono o entendimento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE n.º 598099/MS:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito
. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos.
O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos.
O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio.
Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público
. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(STF - RE: 598099 MS, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). (grifos nossos).

Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a validade do certame se exauriu em 20/06/2015, não havendo prorrogação, conforme o Ofício n° 069/2016/SPC/PJ/SEMAJ (Id. 2758858).

Além disso, é valido ressaltar que antes de ser deflagrado qualquer concurso público, há um processo administrativo anterior que analisa a necessidade de pessoal e a disponibilidade financeira do ente público, dentre outras questões relevantes.

Tal processo culminará na publicação do edital do concurso, instrumento pelo qual há a divulgação à população do quantitativo de novos funcionários que a Administração Pública necessita e as regras que regerão o certame.

Consigno que neste E. Tribunal, há julgados semelhantes ao ora enfrentado, adotando o mesmo posicionamento aqui fundamentado. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO 01/2012 SEMEC. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATA APROVADA E CLASSIFICADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099/MS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.

1- Apelação interposta contra a sentença que denegou a segurança pleiteada, sob o entendimento de que não há liquidez e certeza do direito pleiteado, tendo em vista a suspeita de que não existem cargos vagos de Agente de Serviços Gerais a serem preenchidos, pois os cargos ofertados teriam sido extintos por força da Lei Municipal nº 9.203/2016, cuja controvérsia necessitaria de dilação probatória;

2- O edital do concurso tem status de lei entre as partes, sendo ato que goza de presunção de legitimidade, pois, uma vez deflagrado, infere-se a ocorrência de prévio procedimento administrativo a aferir questões como a necessidade de pessoal e a disponibilidade financeira do ente, circunstâncias que passam a fazer parte da motivação do ato administrativo que se torna público por meio do edital de abertura do concurso, passando a vincular a Administração nos termos da publicação;

3- O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse. Precedentes do STJ e do STF (RE598.099/MS);

4- Afastada a concomitância das situações de superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade a justificar a excepcionalidade da não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas exigidos no Edital, conforme os termos do RE 98.099/MS;

5- Decurso do tempo do julgamento do reexame convalida o direito da impetrante de ser nomeada no cargo para o qual concorreu;

6- Recurso de apelação conhecido e provido, reformando a sentença para conceder a segurança e determinar a nomeação da apelante.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0045638-40.2015.8.14.0301 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019 )

REEXAME NECESSARIO E APELACAO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. ALEGACAO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENCA, ANTE A LEI MUNICIPAL TER EXTINTO OS CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO A NOMEACAO QUE SE TORNA EXIGIVEL CONFORME REPERCUSSAO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 837.311. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENCA MANTIDA.

1. A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital gera, em favor do candidato, direito subjetivo líquido e certo de ser nomeado para o cargo que concorreu, conforme jurisprudência pacífica do STF.

2. Uma vez verificado que expirado o prazo do certame sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, lhe garante dita nomeação e posse imediata.

3. Constam dos autos, que o apelado prestou Concurso Público da Prefeitura Municipal de Belém, para preenchimento de vagas oferecidas no Edital no 001/2012 -SEMEC, para o cargo de Assistente de Administração, sendo aprovado na 156a colocação (id. 1900600 – Pag. 13), figurando dentro do número de vagas ofertadas, tendo em vista que o certame disponibilizou 300 (trezentas) vagas para o referido cargo (id. 1900600 – Pag. 1).

4. Pela análise dos documentos juntados aos autos, resta incontroverso a aprovação do apelado no concurso em questão, comprovando terem sido aprovados na classificação que indicaram, isto e, dentro do número de vagas ofertadas.

5. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Em Reexame Necessário sentença mantida na integralidade. Acordão 3846153. 1ª Turma de Direito Público. Rosileide Maria da Costa Cunha Julgado em 28/09/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. APELAÇÕES. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SURGIMENTO DE LEI POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PREVENDO A EXTINÇÃO DO CARGO. FATO SUPERVENIENTE QUE NÃO AFASTA O DIREITO JÁ EXISTENTE À NOMEAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DA PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AFASTADA. A LIMITAÇÃO PREVISTA NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO SERVE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O NÃO CUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

1. Apelações do Município de Belém e Ministério Público do Estado do Pará. A controvérsia dos autos reside em verificar se deve ser mantido o direito do Apelado de ser nomeado no cargo de soldador para o qual foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Concurso Público nº 001/2012- SESAN.

2. O referido concurso destinou 06 (seis) vagas para o cargo de soldador (Anexo 03, do Edital n.º 01/2012, Num. 1547285 - Pág. 2), tendo o Apelado sido aprovado na 2ª (segunda) colocação (Num. 1547280 - Pág. 1), ou seja, dentro do número de vagas previsto em edital.

3. O item 15.11 do edital, dispõe que o Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de Homologação do Resultado Final podendo ser prorrogado por igual período. No certame em questão, o prazo de validade iniciou com a sua publicação no Diário Oficial de 10/05/2013 (Num. 1547288 - Pág. 1), logo, não havendo informações acerca de prorrogação do período, o prazo fatal para a administração chamar os candidatos, aprovados e classificados no concurso, seria até o dia 10/05/2015, o que não ocorreu com o Agravado.

4. Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no Edital, possuem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame, consolidando-se em Direito Líquido e Certo quando não nomeados no período de validade, restando preenchidos os requisitos para a segurança concedida na origem. Precedentes do STF, STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. A Lei nº 9.203/2016 prevendo a extinção de cargos no Município se trata de normativo criado após a homologação do concurso público, tratando-se de circunstância superveniente inclusive ao ajuizamento da ação, que não possui o condão de elidir o direito do Apelado de ser nomeado para ocupar o cargo para o qual foi aprovado. Ademais, trata-se de fato novo que sequer foi arguido antes da prolação da sentença.

6. Arguição de necessidade de prévia dotação orçamentária, em razão da limitação orçamentária prevista na da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que tais limitações não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direito subjetivo, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

8. Remessa Necessária conhecida de ofício. Em sede de remessa necessária, deve ser mantida a procedência da ação pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo.

(TJPA - 0048753-69.2015.8.14.0301, 3235222, Relatora MARIA ELVINA TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/06/2020, Publicado em 09/07/2020)

Noto que não merece guarida a alegação da municipalidade de impossibilidade de cumprimento da sentença pelo advento de Lei Municipal que teria extinto os cargos ofertados no certame, e que foram ofertadas vagas que não existiam, assim como, de que já se encontra com “saúde fragilizada”, defendendo, inclusive, que o ato de não nomeação, encontra respaldo legal, partindo-se da interpretação “contra legem”, pois a referida alegação é fato novo, o qual dependeria de prova de sua veracidade, o que não ocorreu.

Outrossim, quando o Administrador torna público um edital de concurso, o pressuposto básico é de que houve prévio estudo orçamentário com base na quantidade de vagas ofertadas, na quantidade de cargos vagos e nos gastos decorrentes de todo o procedimento concorrencial.

A própria Lei de Responsabilidade Fiscal exige prévio estudo orçamentário e declaração de capacidade de pagamento para a realização de atos administrativos que gerem despesas, presumindo-se, assim, que para a abertura de concursos, todos esses procedimentos legais tenham sido superados.

Eventualmente, a Administração Pública utiliza como pretexto para não nomear candidatos aprovados, a existência de limite prudencial de despesas com pessoal, previsto no artigo 22, parágrafo único e inciso IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal:

“Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

(...)

IV - Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança; ”

Com efeito, a publicação do edital pressupõe que o Administrador estudou os possíveis impactos orçamentários em questão. Na hipótese de defeito e/ou incongruência orçamentária, o responsável pela demanda poderia/deveria determinar as providências necessárias, de forma antecipada, com o intuito de sanar o problema detectado (Crédito suplementar, por exemplo).

Ressalte-se que a questão orçamentária é iniciada pelo poder executivo, passando pelo crivo do poder legislativo. Na hipótese de erro do primeiro e de omissão do segundo, o candidato não pode sofrer as consequências. Outrossim, a ressalva para nomeação por conta do limite prudencial deveria estar presente no instrumento editalício.

A observância da Lei deveria ocorrer quando da divulgação do edital do certame e não, oportunamente, no momento da nomeação. A falta de planejamento do Administrador e a omissão do legislativo não podem prejudicar o candidato, que ultrapassou com mérito todas as etapas do processo seletivo. Aliás, o art. 167 da Carta Magna veda o início de qualquer programa ou projeto sem previsão orçamentária.

Além disso, a abertura de concurso gera enormes gastos à Administração Pública. O não provimento dos cargos ofertados representaria, sim, um dano ao próprio erário, visto que recursos públicos foram gastos para um mister que não alcançou a sua finalidade.

Do mesmo modo, a Lei nº 9.203/16 que extinguiu o cargo ora pleiteado é do ano de 2016, posterior ao concurso realizado no ano de 2012, e sendo posterior ao certame, não pode ser utilizada para prejudicar o interesse do apelado.

Nesse mesmo sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.164 da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário para negar-lhe provimento, fixando a seguinte tese:

“A superveniente extinção dos cargos oferecidos em edital de concurso público em razão da superação do limite prudencial de gastos com pessoal, previsto em lei complementar regulamentadora do art. 169 da Constituição Federal, desde que anterior ao término do prazo de validade do concurso e devidamente motivada, justifica a mitigação do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas”

No caso, constata-se que a impetrante/recorrida foi aprovada no concurso público dentro do número de vagas, e tendo expirado o prazo de validade do certame sem que ele tivesse sido nomeado, é de rigor o reconhecimento do direito à nomeação e empossamento vindicados, quando preenchidos os demais requisitos do edital.

Assim, uma vez o edital publicado, com a especificação do número de vagas, o ato da Administração pública com a atenção ao candidato aprovado é declaratório, gerando um dever a nomeação e por consequência um direito ao candidato aprovado dentro no limite de vagas.

O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.

Aliado a isso, inexiste nos autos, a demonstração do real impacto orçamentário e financeiro alegado pela Administração Pública, uma vez que o requerido não trouxe sequer o balanço financeiro, com todas as receitas e despesas do Município de Belém.

Desta forma, considerando que a Administração Pública não comprovou a existência de situações excepcionais capazes de motivar a recusa de nomeação do apelado aprovado em concurso público dentro do número de vagas, constata-se violação ao disposto no artigo 37, II, da Constituição Federal, que trata da investidura em cargo ou emprego público mediante aprovação prévia em concurso público.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025